Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-63.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705471-63.2023.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VILA21 LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PRORPRIETARIOS DE FRACAO IDEAL NO EDIFICIO TOBIAS D E S P A C H O Intime-se a associação agravada a se manifestar, em 15 (quinze) dias, na forma do 1021, §2o, do CPC, acerca do agravo interno de ID 58786513. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator